Tribunal: CARF
Processo: 13603.901452/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901452/2013-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.858 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Andre Luis Ulrich
Pinto, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, considerada no Acórdão
de no 02-96.309, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE em sessão de 13/11/2019.
Relatório
O presente processo trata de PER- Pedido de Restituição de pretenso crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0422”, ocorrido em 23/11/2011, no valor de
R$90.360,75.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 056389502, anexado à fl. 05, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
utilizado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo declarados
em DCTF.
2.1 Diante do apurado, a restituição pleiteada pelo contribuinte foi INDEFERIDA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901452/2013-96
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 16/07/2013, conforme documento à fl.
08. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 15/08/2013 o documento às fls. 09 a 17,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A Requerente transmitiu o PER n° 3942.15479.220413.1.2.04-450, visando ao
reconhecimento do crédito de IRRF - Rendimentos de residentes ou domiciliados no
exterior — Royalties e pagamento de assistência técnica (código de receita 0422-01),
decorrente do pagamento a maior apurado em novembro de 2011, no valor histórico de
R$90.360,75, vinculado ao DARF recolhido em 23/11/2011, no montante de
R$243.974,05. O crédito pleiteado foi utilizado em DCOMP.
5. Em 23/11/2011, a Requerente efetuou o recolhimento de DARF no valor de
R$243.974,05, indicando que o pagamento se destinava à liquidação do débito de IRRF
(código 0422) apurado naquela data. A retenção efetuada é decorrente da contratação de
serviços técnicos profissionais firmados com a IDIADA AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY, sediada na Espanha.
5.1 Ao utilizar a alíquota de 15%, a Requerente não aplicou o tratado firmado entre o
Brasil e a Espanha. Neste caso existe Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha,
promulgado pelo Decreto n° 76.975/1976 e Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
4/2006, que dispõe em seu art. 2°, II e art. 3°, I que a alíquota do IRRF é de 10% para os
serviços técnicos e de assistência técnica.
5.1.2 Neste contexto, a Requerente recalculou o montante devido de IRRF em relação
ao serviço prestado pela empresa IDIADA AUTOMOTIVE, considerando a alíquota de
10%, uma vez que, o serviço prestado não se encaixa no inciso I, do art. 2° do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 4/2006, conforme se verifica nas notas fiscais
anexas. Apresenta planilha demonstrativa do recálculo efetuado.
5.2 O manifestante informa a retificação da DCTF em data posterior à emissão do
Despacho Decisório. Ilustra com passagens doutrinárias e jurisprudência do CARF.
6. Por fim, requer o provimento à Manifestação de Inconformidade e a reforma do
Despacho Decisório.
7 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.
Voto
8. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da apresentação
da manifestação de inconformidade, constata-se a sua tempestividade; respeitado o
princípio do informalismo do processo administrativo, encontram-se satisfeitos os
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dessa forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
9. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a maior de
IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o pagamento foi
integralmente utilizado na extinção de débitos declarados em DCTF. O contribuinte
propugna pela validade do crédito utilizado, mencionando equívoco na elaboração da
DCTF e a sua retificação após o recebimento do Despacho Decisório.
Análise do litígio
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

10. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, tendo em vista que o DARF recolhido foi utilizado na extinção de débitos
declarados pelo contribuinte em DCTF. O manifestante menciona retificação da DCTF
e apresenta memória de cálculos da retificação do IRF apurado originalmente.
11. Para comprovar a origem do IRF apurado, o manifestante anexa ao processo as
notas fiscais emitidas pela IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY S A, em língua
estrangeira.
11.1 De pronto, cabe esclarecer que, para ter validade no processo administrativo fiscal,
a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve ser traduzida para o português
por tradutor juramentado, seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da
administração tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro
de 1943).
11.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao processo pelo
contribuinte não podem ser avaliados uma vez que desacompanhados da tradução acima
mencionada. Desta feita, tais documentos não se prestam a comprovar o alegado.
Retificação da DCTF após o Despacho Decisório
12 A DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um valor de IRRF,
totalmente extinto pelos DARF`s recolhidos pelo contribuinte, dentre eles aquele objeto
de indébito neste processo. Ainda que permitida a retificação da DCTF dentro do prazo
legal, para que o valor retificado seja validado o contribuinte deve trazer aos autos os
documentos comprobatórios da legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para
ser objeto de restituição ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características
inequívocas de liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
12. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe ao
processo a memória de cálculos de parte da retificação da DCTF, documento este que,
por si só, não comprova a legitimidade do crédito utilizado, tendo em vista que o valor
original do débito foi apurado e declarado pelo próprio contribuinte.
12.1 O manifestante argumenta que o valor enviado ao exterior é aquele correspondente
às notas fiscais apresentadas e está submetido ao IRRF à alíquota de 10% e não 15%
como originalmente calculado. Contudo, os documentos apresentados pelo contribuinte
não comprovam o alegado, em verdade, nem sequer podem ser aceitos como prova,
tendo em vista que emitidos em língua estrangeira.
13. Por fim, não comprovado o indébito, não há como reconhecer o indébito objeto do
pedido de restituição em análise neste processo.
Conclusão
14. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter o indeferimento da restituição promovido pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso em 27 de novembro de 2019, a Interessada
apresenta recurso voluntário em 20 de dezembro de 2019, onde reitera seus argumentos já
relatoriados, da manifestação inicial perante a primeira instância, acrescentando alegações e
trazendo documentos. Em resumo (destaques do original):
Em novembro de 2011, a Recorrente contratou serviços técnicos da empresa IDIADA
AUTOMOTIVE, sediada na Espanha, e efetuou o pagamento do valor de 558.819,56€.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

O IRRF incidente sobre o pagamento foi integralmente recolhido pela Recorrente, em
23/11/2011, por meio de DARF no valor de R$243.974,05 (doc. 04 da MI).
Para o cálculo do imposto devido sobre os serviços contratados da empresa IDIADA
AUTOMOTIVE, referente às Invoices nos F1107389, F1107391, F1108153, F1108485,
F1108780 (doc. 05 da MI), a Recorrente considerou a importância líquida creditada ao
prestador de serviço, nos termos do o art. 5o da Lei 4.154/622, e utilizou a alíquota de
15% (quinze por cento) prevista no art. 2o-A da Lei no 10.168/003, conforme tabela
abaixo:

Para a composição da base de cálculo do IRRF, a Recorrente considerou, além do
montante líquido do serviço prestado, o valor do próprio imposto e de outros tributos
incidentes sobre a operação (II, PIS, ISS e COFINS), realizando o cálculo por dentro
(gross up), conforme se verifica na coluna “Reajuste de IR”, pelo índice de 1,17647059.
Ocorre que em abril de 20013, após o recolhimento do IRRF incidente sobre a
contratação dos referidos serviços, a Recorrente verificou que, por equívoco, deixou de
aplicar, sobre essas operações, o tratado firmado entre o Brasil e a Espanha, destinado a
evitar a dupla tributação e a prevenir a evasão fiscal no âmbito do Imposto de Renda.
Trata-se da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil-Espanha, promulgada pelo Decreto no
76.975/1975 e regulamentada pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF no 4/2006, que
dispõe, em seu art. 2o, II, e art. 3o, I, que a alíquota do IRRF será de 10% (dez por cento)
para os serviços técnicos e de assistência técnica:
ADI SRF no 4/2006:
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor bruto da
remessa, dar-se-á às alíquotas de:
I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de indústria ou
comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
“Art. 3o Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o seguinte:
I - incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção, todos os
serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que, em si mesmos,
suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do disposto no inciso II; (...)”
A fim de que não reste dúvida acerca da natureza dos serviços prestados pela empresa
IDIADA AUTOMOTIVE, que se enquadram no inciso II do art. 2o do ADI SRF no
4/2006, a Recorrente apresenta, nesta oportunidade, a tradução juramentada das
Invoices nos F1107389, F1107391, F1108153, F1108485, F1108780 (doc. 01), que
comprovam se tratar da contratação de serviços técnicos de engenharia voltados para a
indústria automotiva.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

A empresa espanhola IDIADA AUTOMOTIVE é referência mundial na realização de
serviços de engenharia, testes e homologação para a indústria automotiva. A expertise
da IDIADA na realização de testes para a indústria automotiva pode ser aferida em seu
site, https://www.applusidiada.com/global/en/, que, por estar em língua estrangeira, será
posteriormente traduzido de forma juramentada pela Recorrente.
[...]
Verificada a natureza dos serviços técnicos prestados pela empresa IDIADA
AUTOMOTIVE, que incontestavelmente não se enquadram no que dispõe o inciso I do
art. 2o do ADI SRF no 4/2006, a Recorrente recalculou o IRRF considerando a alíquota
de 10% (dez por cento), apurando, assim, o valor de R$153.613,29 devido a título de
IRRF. Veja-se a memória de cálculo disposta na planilha abaixo:

[...]
A DCTF retificadora não deixa dúvida de que, para pagamento do IRRF no valor de
R$153.613,29, a Recorrente utilizou o DARF no montante de R$243.974,05:

Portanto, encontra-se devidamente demonstrado que somente uma parte do DARF de
R$243.974,05 foi utilizada para a liquidação de parcela do IRRF apurado em novembro
de 2011, sendo líquido e certo o crédito decorrente do pagamento a maior, no montante
R$90.360,75, correspondente à diferença entre o valor de IRRF recolhido
(R$243.974,05) e o valor efetivamente devido (R$153.613,29).
No mais, segue fazendo menção à busca pela verdade material e apreciação de
documentos e/ou provas nesta fase processual, solicitando, se for o caso, da realização de
diligências.
Posteriormente, apresentou petição informando a juntada de outras duas invoices,
de nos F1107391 e F1108485, devidamente traduzidas (doc.01).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Muito comum a transmissão de PER/DCMP onde se informa o valor do DARF
que contemplasse o eventual crédito, em igual valor do débito declarado, ou seja, o que equivale
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

a dizer que o valor do pagamento da DCTF não estava disponível e, em casos assim,
normalmente, a unidade de origem indefere a solicitação, no que está correta.
No caso aqui, a retificação da DCTF (efetivada após o despacho decisório) torna o
valor disponível no trâmite do PAF, e, aliado à presença de provas então trazidas, podem se
tornar elementos sinalizadores do suposto crédito pleiteado, podendo a autoridade julgadora
administrativa, dentro de sua livre convicção, verificar se as razões/documentos apresentadas
pela Interessada sinalizam a existência de indícios neste sentido, determinando ou não a
realização de diligências.
No caso dos autos, a autoridade julgadora, perfunctoriamente, indeferiu o pleito
pela ausência de tradução de documentos (invoices) em língua estrangeira, bem como se
reportou às planilhas (cálculos do IRRF) como um “..documento este que, por si só, não
comprova a legitimidade do crédito utilizado,...”.
Arremata a autoridade que, para que o valor retificado na DCTF “...seja validado
o contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da legitimidade do valor
alterado...”.
A Interessada apresentou os documentos que entendeu necessários e agora, em
sede recursal, trouxe as invoices traduzidas.
As invoices (faturas) foram traduzidas e espelham, todas, que os serviços
prestados pela empresa sediada na Espanha, são de serviços técnicos e típicos à atividade
comercial da Recorrente.
Serviços Técnicos: Remessas ao Exterior
Nos termos da Instrução Normativa RFB de no 1.455, de 06 de março de 2014,
tem-se o seguinte:
CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art.17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa
jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhante, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
15% (quinze por cento).
§1o Para fins do disposto no caput:
I – [...]
II – considera-se:
Serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
[...]
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

Não se precisa de muito esforço intelectual para constatar que os serviços
prestados pela empresa espanhola e que constam nas invoices traduzidas (Documentos
comprobatórios - Doc.01, fls.135 a 139 e Petição, Doc.01, fls.146 a 155) são de natureza
técnica especializada e com uso de estruturas automatizadas e tecnologia avançada, além da
tradução de vários tipos de serviços executados (fls.199 em diante) para a Recorrente, coerentes
com a natureza de serviços prestados, traduzidos de site próprio da empresa (Doc.02, fls.156 em
diante).
Do Decreto no 76.975, de 02 de janeiro de 1976
Promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Previne a Evasão Fiscal
em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil/Espanha
[...]
Artigo 12
“Royalties”
Os “royalties” provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
Todavia, esses “royalties” podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm, e
de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto assim estabelecido não poderá
exceder:
10% do montante bruto dos royalties pagos pelo uso ou pela concessão do uso de direito
de autor sobre as obras literárias, artísticas ou científicas (inclusive os filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radiofusão,
quando produzidos por um residente de um dos Estados contratante);
15% em todos os demais casos.
O termo “royalties” empregado neste artigo designa as remunerações de qualquer
natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de direitos de autor sobre obras
literárias, artísticas ou científicas (inclusive os filmes cinematográficos, filmes ou fitas
de gravação de programas de televisão ou radiofusão), de patentes, marcas de indústria
ou de comércio, desenhos ou modelos, planos, fórmulas ou processos secretos, bem
como pelo uso ou concessão do uso de equipamentos industriais, comerciais ou
científicos e por informações correspondentes à experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico. [grifo do Relator]
[...]
PROTOCOLO
No momento da assinatura da Convenção para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de
Impostos sobre a Renda entre a República Federativa do Brasil e o Estado Espanhol, os
abaixos assinados, para isso devidamente autorizados, convieram nas seguintes
disposições que constituem parte integrante da presente Convenção.
Ad/Artigo 12, parágrafo 2.
Na eventualidade de o Brasil, após a assinatura da presente Convenção, reduzir o
imposto sobre os “royalties” mencionados no parágrafo 2, “b”, do Artigo 12, pagos por
um residente do Brasil a um residente de um terceiro Estado não localizado na América
Latina, uma redução igual será automaticamente aplicável ao imposto sobre os
“royalties” pagos a um residente da Espanha que se encontre em condições similares.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

Ad/Artigo 12, parágrafo 3
A expressão “por informações correspondentes à experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico”, mencionada no parágrafo 3 do Artigo 12,
compreende os rendimentos provenientes da prestação de serviços técnicos e assistência
técnica.
[...]
Relativamente aos Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da
Renda celebrados pelo Brasil, seguiram-se os seguintes atos que dispuseram acerca do
tratamento tributário pertinente a esses rendimentos destinados a pessoa física ou jurídica
residente no exterior:
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
Art.1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica residente
no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem
transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção para evitar a dupla
tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou
Convenção:
I – no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de
que os serviços técnicos e assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese em
que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
[...]
Reproduzido anteriormente, o Protocolo anexo à Convenção Brasil/Espanha
expressamente equiparou os serviços técnicos e de assistência técnica aos royalties para fins de
tratamento tributário.
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 4, de 17 de março de 2006.
Dispõe sobre a aplicação de dispositivos da Convenção entre a República Federativa do
Brasil e o Estado Espanhol destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art.230 do Regimento interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro, e tendo em vista o disposto no item 4 do
Protocolo à Convenção entre o Brasil e a Espanha, promulgada pelo Decreto no 76.975,
de 2 de janeiro de 1976, [...] declara:
[...]
“Art. 2o Na hipótese de royalties, a tributação na fonte, incidente sobre o valor bruto da
remessa, dar-se-á às alíquotas de:
I - quinze por cento, no caso de uso ou da concessão de uso de marcas de indústria ou
comércio; e
II - dez por cento, nos demais casos.”
“Art. 3o Com relação a royalties e a serviços técnicos, deve ser observado o seguinte:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.858 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901452/2013-96

I - incluem-se no conceito de royalties, para fins de aplicação da Convenção, todos os
serviços técnicos ou de assistência técnica, independentemente de que, em si mesmos,
suponham ou não transferência de tecnologia, à exceção do disposto no inciso II; (...)”
Soa-me bastante legítimo o direito ao crédito pleiteado, entretanto, entendo, à luz
do art.170 do CTN, que a certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo necessita passar por
uma provação final: a verificação de sua apuração feita pela Recorrente e a devida contabilização
em sua escrituração comercial dos valores recolhidos e do imposto a recuperar (crédito).
Conclusão
Neste sentido, voto em converter o julgamento do processo em diligências para
que (i) a unidade fiscal de origem examine a correção da apuração feita pela Recorrente, nas
Tabelas IRRF – Remessa ao Exterior, às alíquotas de 15% e 10% e (ii) certifique-se quanto à
contabilização dos recolhimentos (pagamentos) considerados na referida tabela e do imposto a
recuperar (crédito).
Ao final, que a autoridade fiscal diligenciadora elabore sua conclusão,
cientificando a Recorrente do resultado das diligências, ofertando-lhe prazo razoável para, em
querendo, apresentar aditamentos que entender cabíveis.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital